Tribunal: TJDFT
Processo: 0000821-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000821-50.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO STELLO SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se pessoalmente o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual e apresenta as razões recursais. Ultrapassado o prazo concedido sem manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de junho de 2020 17:59:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator